Tribunal: TJBA
Processo: 8062651-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062651-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO TOME DOS SANTOS Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 125% AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. REGRA DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo em face de ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET aos seus proventos de inatividade, no percentual de 125%, sob o fundamento de que a vantagem possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos em observância à regra constitucional e legal de paridade. Alegou o Impetrante que seus proventos são calculados com base no posto imediatamente superior, inexistindo justificativa para o não pagamento da gratificação no mesmo percentual percebido pelos militares da ativa. A autoridade impetrada suscitou impugnação à gratuidade da justiça, ausência de prova pré-constituída e impossibilidade jurídica do pedido, defendendo a inexistência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, por policial militar inativo cujos proventos são calculados com base no posto imediatamente superior; e (ii) saber se a referida gratificação possui natureza genérica apta a ensejar sua extensão aos inativos e pensionistas em observância à regra da paridade prevista na Constituição do Estado da Bahia e na Lei Estadual nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, porquanto a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo elementos aptos a infirmá-la. Igualmente, afasta-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, haja vista que os documentos acostados aos autos demonstram suficientemente a condição funcional do Impetrante, a forma de cálculo de seus proventos e a ausência de pagamento da CET no percentual pretendido, sendo a controvérsia eminentemente de direito. 4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter geral, uma vez demonstrado que é percebida de forma indistinta pelos policiais militares da ativa, sem submissão a critérios individualizados de avaliação funcional, circunstância que impõe sua extensão aos militares inativos e pensionistas por força da regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento no sentido de reconhecer o direito dos policiais militares inativos, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, à percepção da CET no percentual correspondente ao referido posto. Inexistindo necessidade de dilação probatória, resta demonstrado o direito líquido e certo apto à concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida para determinar à autoridade impetrada a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET nos proventos do Impetrante, no percentual de 125%, observada a base de cálculo correspondente ao posto sobre o qual incidem os seus proventos, bem como o pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, quando percebida de forma generalizada pelos policiais militares da ativa, possui natureza de vantagem genérica e deve ser estendida aos militares inativos e pensionistas por força da regra da paridade. 2. O policial militar inativo cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior faz jus à percepção da CET no percentual atribuído ao referido posto.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B, 110-D e 121; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Seção Cível de Direito Público, publ. DJE 19.12.2019; TJBA, Mandado de Segurança nº 8025597-19.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, publ. DJE 16.03.2021; TJBA, Mandado de Segurança nº 8017611-77.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, decisão liminar, publ. DJE 09.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8062651-43.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante PAULO TOME DOS SANTOS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador(BA),BA, 07 de maio de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto do Segundo Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR